Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-47.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016997-47.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSVALDO MIGUEL GONCALVES - CPF: 254.586.551-68 (RECORRENTE), ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.910.213-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com o banco, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou ao feito nenhum documento válido apto a comprovar a regularidade das negociações.

2. Registre-se que o consumidor é pessoa não alfabetizada, consoante documentação acostada na exordial, portanto, a celebração de qualquer contrato de prestação de serviços bancários deveria observar o disposto art. 595 do CC/2002, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo e, por consequência, impõe-se a determinação de suspensão das cobranças, bem ainda da devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.

5. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interposto por
ambas as partes
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial para condenar o banco a
restituir ao reclamante as prestações comprovadamente cobradas por força do contrato discutido, em dobro
, e a
indenizá-lo por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Osvaldo Miguel Gonçalves
requer a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O
Banco Bradesco S.A
suscita preliminarmente a nulidade da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, em desacordo com o previsto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024